Tribunal: TJSP
Processo: 2235629-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Insurgência contra decisão que determinou nova citação da ré. Recurso incabível. Decisão agravada que não se ajusta às hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO.